Tribunal: TJSP
Processo: 1022383-72.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Empréstimo bancário. Realização de perícia grafotécnica. Ausência de provas a respeito da contratação pela autora. Ação julgada procedente apenas para reconhecer a inexigibilidade dos débitos, bem como repetição do indébito na forma simples. Vulnerabilidade da consumidora, idosa, inconteste e que implica na

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Empréstimo bancário. Realização de perícia grafotécnica. Ausência de provas a respeito da contratação pela autora. Ação julgada procedente apenas para reconhecer a inexigibilidade dos débitos, bem como repetição do indébito na forma simples. Vulnerabilidade da consumidora, idosa, inconteste e que implica na condenação do banco em danos morais "in re ipsa". Recurso, da autora, provido.